Tribunal: TJBA
Processo: 8002936-15.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002936-15.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES, IAGO SOUTO SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. EMPRESA SUSPENDEU O SERVIÇO AGINDO NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8002936-15.2023.8.05.0138
, em que é apelante JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA e em que é apelada a TELEFONICA BRASIL S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça